Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704733-93.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAULO MIRANDA DA SILVA, ROSANDA HENRIQUE DA SILVA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ PAULO MIRANDA DA SILVA e ROSANDA HENRIQUE DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO CAUTELAR DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE” ajuizada em face de BANCOBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA: “Nos termos do art. 300, do CPC, tenho que a requerente não demonstrou a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência pleiteada. A parte autora narra na inicial que estava inadimplente e que tinha ciência de que o imóvel estava em processo de consolidação da propriedade, contudo, não purgou a mora. A requerida não é obrigada a consentir com termos de acordo que impliquem em descontos no preço contratado e eventuais tratativas não suspendem as etapas de consolidação da propriedade. Esta, ademais, aconteceu em dezembro do ano passado e foi devidamente notificada à parte autora, que não exerceu o direito de preferência previsto no §2o-B, art. 27, da Lei n. 9.514/1997. Por essas razões, INDEFIRO a tutela de urgência. Intimem-se. Emende-se, em cinco dias, nos termos do art. 303, §5o, do CPC, sob pena de extinção sem mérito.” (...) “Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração id. 147210942, no qual o requerente almeja a reversão da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Eventual modificação deve ser objeto do recurso adequado. À Secretaria para que prossiga nos termos da decisão precedente, no aguardo do transcurso do prazo de emenda a contar da decisão id. 147182804, nos termos do art. 303, §5o, do CPC, sob pena de extinção sem mérito.” Os Agravantes sustentam (i) que não foram intimados pessoalmente para a purgação da mora; (ii) que não foi observado o prazo de carência contratual para a purgação da mora; (iii) que a mora pode ser purgada até à assinatura do auto de arrematação, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei 70/66), tendo em vista que o contrato foi celebrado em 2016; (iv) que efetuaram depósito judicialno valor da dívida notificada; e (v) que quitaram aproximadamente 70% das prestações e assim deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial. Requerem a antecipação de tutela recursal para impedir o leilão do imóvel. Preparo recolhido (IDs 43494979 e 43494980). É o relatório. Decido. Os Agravantes não demonstraram a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. Não há nenhum indicativo de irregularidade na consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário (Agravado) ocorrida em 16/12/2022 (fl. 4 ID 147152260 dos autos de origem). Os Agravantes não aportaram aos autos a documentação relativa à consolidação dominial, acessível ao devedor fiduciante, de maneira que não se pode concluir pela existência de alguma ilicitude no procedimento respectivo. A comunicação de ID 146485190 (autos e origem), datada de 02/01/2023, diz respeito ao leilão do imóvel, e não à consolidação da propriedade. Não se divisam, assim, elementos de convicção hábeis a embasar a tutela de urgência que objetiva impedir o leilão do imóvel, cujo procedimento, aliás, teria se encerrado no dia 13/01/2023 (ID 146485190 dos autos de origem). É de se consignar que, após a consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, a “purgação da mora” deve observar o que dispõe o artigo 27, §§ 2o-B a 6o, da Lei 9.514/1997. Portanto, não é adequada nem admissível que a emenda da mora seja implementada fora do padrão legal, sobretudo porque os Agravantes não comprovaram, no plano da cognição sumária, irregularidade nos procedimentos de consolidação da propriedade fiduciária e do leilão. Não infirma essa conclusão a invocação da teoria do inadimplemento mínimo ou do adimplemento substancial (substancial performance). A uma, porque não houve descumprimento de parte mínima ou insignificante da dívida; a duas, porque, em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel garantido por alienação fiduciária, o devedor fiduciante tem oportunidade de pagar a dívida e assim assegurar a permanência do imóvel no seu patrimônio, desde que o faça na forma da Lei 9.514/1997. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator